Tribunal: TJSP
Processo: 1501220-44.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação acertada. Validade das palavras dos policiais. Dosimetria penal adequada. Inviabilidade de aplicação do redutor previsto no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Regime fechado mantido. Recurso improvido.